Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS. DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AMEAÇA. ROUBO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AFASTADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. MUDANÇA DE FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.
1. Se uma das teses aventada pela defesa, em sede de alegações finais por memoriais, não foi acolhida na sentença, subsiste o interesse recursal. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que seja firme e coerente e corroborada por outros elementos de convicção nos autos, a fim de embasar o decreto condenatório. 2.1. Embora possa ser verídica, a acusação da vítima não foi confirmada por outras provas.
3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade delitiva, a incerteza deve ser interpretada em favor do acusado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação.
4. Diante da fragilidade do conjunto probatório, imperiosa a absolvição com amparo na insuficiência de provas, não havendo como acolher o pedido de absolvição por inexistência do fato.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.